Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ROBERTO VALDECIR BRIANTI contra a decisão singular proferida na Execução de Título Extrajudicial n.o 1878-68.2006.811.0033, (Cód. 1358) ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu o pedido de substituição processual do banco exequente pelo seu cessionário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.
Aduz o executado que como meio de conturbar a análise dos documentos apresentados e, desta feita, escamotear as falhas na representação e na suposta cessão de crédito inicialmente verificadas, o terceiro (cessionário) sem qualquer relação com o feito, requereu, de forma indevida e imotivada, o seu ingresso no feito mediante a juntada desorganizada, invertida e desleixada de um caudaloso dossiê que, à toda evidência, apenas tem o condão de tumultuar o feito e permitir sua ilícita interferência no processo, mesmo não tendo qualquer legitimidade a fazê-lo.
Alega que, desse modo, necessário que o postulante seja intimado para apresentar, nos termos da Resolução no 04/2016-TP, de forma legível e regularmente organizada, os documentos que, em tese, viabilizariam sua participação no presente feito pois, da forma como juntados, revelam a clara intenção de impedir a verificação de sua legitimidade e de seu interesse.
Sustenta que a sucessão processual – que difere da substituição – pode ser deferida apenas e tão somente quando for coligido ao caderno processual o instrumento, preferencialmente público, da ventilada cessão de crédito, não bastando, com todas as vênias, a mera alegação de tal fato, como feito pelo terceiro, com o intuito de tumultuar e procrastinar a contenda.
Defende que, em subserviência ao princípio da relatividade dos contratos, as disposições contratuais só produzem efeito em relação às partes que se vinculam ao seu conteúdo, não podendo estas mesmas disposições contratuais restringir direitos de terceiros.
Argui que recaindo a execução sobre crédito rural, de especial natureza jurídico/política, o Banco instrumentador da política agrária assume e ostenta condição personalíssima inerente às Instituições Financeiras integrantes do sistema nacional de crédito rural, de modo que a sua cessão a ente não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou a União revela-se medida extremamente excepcional, dependendo da demonstração, pelo cessionário, de uma série de requisitos cuja legitimidade (existência, validade e eficácia) podem ser fiscalizadas pelo devedor, o qual teria o direito, inclusive, de ter ciência do valor da operação de cessão, não lhe sendo oponível possível cláusula de sigilo, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Defende que os art.288, 290 e 654, §1o, todos do CC/2002, não deixam margem para dúvidas ao consignar que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor se, além de este não ter sido notificado, o respectivo instrumento não faz menção “ao lugar onde foi passado”, à “qualificação do outorgante e do outorgado”, à “data e o objetivo da outorga” assim como à “extensão dos poderes conferidos”.
Assevera que a doutrina seria uníssona no sentido de que, para gozar de validade, o instrumento da cessão deverá ser necessariamente levado a registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, consoante expressa disposição do art. 221 do CC/2002, bem como do art. 130, §9o, da Lei n.6.015/73.
Argumenta, ainda, que instrumento de mandato apresentado pelo cedente não goza da menor credibilidade pois que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira – e que, por sua vez, controla o fundo cessionário – visto que, por força do art.132 da Lei das Sociedades Anônimas, no primeiro quadrimestre de cada ano é realizada assembleia-geral para a eleição de dos novos administradores e membros do conselho fiscal, se for o caso.
No mais, afirma que à luz do art.44 do CC/2002 e do art.1o da Lei no 8.668/93, o agravado não tem personalidade jurídica, não podendo figurar no polo passivo da execução.
Ao fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada ao argumento de que a designação de novo praceamento do bem dado em garantia seria medida iminente, evidenciando o possível perigo de demora.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a concessão o efeito recursal nos moldes pretendidos, ao menos para a antecipação de parte da guarida almejada.
Isso porque “é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos’”. (STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)
Vale também destacar que, segundo a doutrina “verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC's junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.” (CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa. A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em: https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo)
Além disso, em consulta processual aos autos eletrônicos na origem, não há qualquer indício de que os bens dados em garantia real do débito estejam para ser praceados como afirma o agravante.
Aliás, além de não ter sido designada data para tal ato processual, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria do juízo para a apuração do quantum debeatur, com posterior abertura de prazo de 10 (dez) dias para as partes se manifestarem. Somente depois disso é que os autos deverão ser conclusos para ulterior deliberação.
Logo, inexiste qualquer risco de lesão grave que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar recursal pretendida.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora